Tribunal: TJDFT
Processo: 0743943-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743943-54.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A: “I - Cuida-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença requerido por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA SA, por meio do qual pretende o recebimento do valor R$ 61.107,18 referente ao pagamento de faturas de energia elétrica. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 166816003, instruída com a planilha de cálculos de ID 166816005. Alega que a parte exequente elaborou cálculos equivocados porquanto utilizou o índice IPCA-E para atualização e juros da caderneta de poupança por todo o período enquanto a sua Gerência de Cálculos atualizou os valores pelo IPCA-E e juros de mora para datas anteriores a 08/12/2021 e Taxa Selic para datas posteriores. Informa o excesso de R$ 8.050,83 e como devido o valor R$ 53.056,35. Em resposta de ID 169648414, a NEOENERGIA manifesta discordância em relação as alegações do executado. É a síntese do necessário. Decido. II – A CEB DISTRIBUICAO S/A ajuizou a ação monitória n. 2015.01.1.058068-0 em face do DISTRITO FEDERAL pretendendo o recebimento dos valores referentes às faturas de energia elétrica em aberto. Eis o que restou consignado na sentença de ID 159587852: “Ante o exposto e pelo que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos monitórios, e nos termos do artigo 1.102-C do Código de Processo Civil CONSTITUO de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 25.644,57 (Vinte e cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos), acrescido da multa contratual no percentual de 2%, valor que deverá ser atualizado monetariamente desde a data da sua emissão (pelo índice do contrato), incidindo juros de mora de 1% (um por cento), desde a citação até o efetivo pagamento (artigos 405 e 406, do Código Civil).” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1089518, da 4a Turma Cível (ID 161719751), dado parcial provimento ao recurso do réu, nos seguintes termos: “ISTO POSTO: I - Conheço e dou parcial provimento ao recurso do Réu (DISTRITO FEDERAL) para que a dívida seja atualizada pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997. II - Conheço e nego provimento ao recurso da Autora (CEB DISTRIBUIÇÃO S/A).” O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos iniciais. Sem razão. O acórdão acima transcrito alterou os critérios de correção monetária para determinar a utilização do IPCA-E, com a incidência de juros de mora do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997. Assim, não obstante a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública a partir da Emenda Constitucional 113/2021, note-se que os critérios de correção monetária e aplicação dos juros de mora foram fixados na sentença transitada em julgado em 18/06/2018 (certidão de ID 163706750), restando preclusa a matéria. Nesses termos, em razão da coisa julgada, mantém-se a forma de correção monetária estabelecida no acórdão de ID 161719751, em observância ao Tema 733 do STF. O cotejo das planilhas de ID 161719750 e ID 166816005 demonstra que a parte exequente realizou a correção monetária dos valores pelo índice IPCA-E e fez incidir os juros da caderneta de poupança desde 24/06/2015 (citação), nos termos do julgado. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pelo IPCA-E e aplicou juros da poupança desde a citação (24/06/2015) até 08/12/2021 e após a Taxa Selic, o que não merece acolhida. Desse modo, como os cálculos apresentados pela parte exequente contemplaram integralmente os critérios definidos no julgado, fixo o montante devido neste momento. III - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Outrossim, HOMOLOGO o valor R$ 61.107,18 (sessenta e um mil, cento e sete reais e dezoito centavos), conforme planilha de ID 161719750. Preclusa esta decisão, expeça-se o pertinente requisitório. Após, sem mais requerimento, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório.” O Agravante sustenta que o acórdão “definiu os critérios de correção monetária do crédito, determinando a utilização do IPCA-E, com a incidência de juros de mora do artigo 1o-F da Lei 9.494/1197”. Ressalva, contudo, que a partir da Emenda Constitucional 113/2021, de aplicação imediata, a correção monetária dos débitos da Fazenda deve ser feita pela taxa SELIC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada com a “homologação dos seus cálculos, os quais consideram a aplicação imediata da alterações promovidas pela EC 113/2021”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do feito executivo. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator